Tribunal: TJMT
Processo: 1029960-30.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029960-30.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (EMBARGANTE), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), TEREZA CRISTINA COSTA GOMES - CPF: 158.682.048-67 (EMBARGADO), DRA. TEREZA COSTA CIRURGIA E REABILITACAO ORAL LTDA - CNPJ: 53.995.274/0001-24 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto por cooperativa de crédito, mantendo decisão que rejeitou o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica sem instauração de incidente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em contradição ou erro de premissa fática ao afastar a possibilidade de desconsideração inversa da personalidade jurídica sem demonstração de confusão patrimonial ou abuso de forma societária, e se caberia o prequestionamento dos artigos 50, 966 e 985 do CC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado apreciou de forma clara e fundamentada os argumentos apresentados, consignando que a desconsideração da personalidade jurídica exige prova de abuso, fraude ou confusão patrimonial.

4.

A existência de microempresa com sócia única não justifica, por si só, o afastamento da autonomia patrimonial.

5.

Os embargos visam rediscutir matéria já decidida, o que é incabível nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de declaração rejeitados. Matéria considerada prequestionada.

Tese de julgamento:
“1. A desconsideração inversa da personalidade jurídica exige demonstração concreta de confusão patrimonial, abuso da forma societária ou desvio de finalidade. 2. A existência de microempresa com sócia única não autoriza, por si só, o afastamento da separação patrimonial. 3. A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 50; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, EDcl no AgInt, 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso – UNICRED contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

A embargante alega contradição e erro de premissa fática, sustentando que a microempresa atingida é o próprio executado, inexistindo separação patrimonial entre pessoa física e jurídica, o que dispensaria a instauração de incidente autônomo. Afirma que o entendimento do acórdão diverge de precedentes do STJ e deste Tribunal, e requer o prequestionamento dos artigos mencionados.

A embargada, representada pela Defensoria Pública de Segunda Instância Cível, apresentou contrarrazões por negativa geral, requerendo o não acolhimento dos embargos de declaração (id 323446361).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

No caso, a embargante alega contradição e erro de premissa fática, afirmando que o acórdão incorreu em equívoco ao concluir pela impossibilidade de desconsideração inversa da personalidade jurídica, porquanto a microempresa atingida seria o próprio executado, inexistindo distinção patrimonial entre a pessoa física e a jurídica. Sustenta, ainda, divergência com precedentes que reconhecem a possibilidade de desconsideração inversa nos próprios autos quando se tratar de empresário individual, além de requerer o prequestionamento dos artigos 50, 966 e 985 do Código Civil.

Não há, contudo, qualquer contradição ou omissão a ser sanada. O acórdão foi claro ao consignar que a desconsideração da personalidade jurídica, inclusive na forma inversa, constitui medida excepcional, admitida apenas mediante prova concreta de abuso da forma societária, desvio de finalidade ou confusão patrimonial. A simples existência de microempresa com sócia única não autoriza, por si só, o afastamento da autonomia patrimonial, sendo indispensável a demonstração de atos inequívocos de fraude ou desvio de bens.

O acórdão embargado apreciou de forma suficiente e fundamentada todos os argumentos trazidos pelas partes, inclusive à luz do artigo 50 do Código Civil, e dos dispositivos processuais que regem o incidente de desconsideração.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025